Tribunal: TJES
Processo: 0000427-90.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000427-90.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY SILVA SOUZA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES -
PREQUESTIONAMENTO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
Destarte, discutir a existência de
premissas
e os meios utilizados pelo julgador singular para alcançar o entendimento do reconhecimento d
a prescrição
refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

I
II
–

Desta forma, a pretensão d
a
embargante direcionada a ajustar a conclusão do acórdão com aquela adotada em outros julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça extrapola os limites da via integrativa dos embargos declaratórios, devendo, por isso, ser rejeitada.

IV
-
Acrescente-se, ainda, que, na linha do que decide o
Tribunal da Cidadania
, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

V -

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
A
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

VI -

A
litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial.

VII
– Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000427-90.2015.8.08.0060

EMBARGANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGAD
A
:
MARLY SILVA SOUZA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
,
uma vez que irresignad
a
com o acórdão que negou provimento a apelação cível manejada
pela embarga
nte
/requerida e, por outro lado, deu provimento ao apelo interposto pela embargada/autora
MARLY SILVA SOUZA
.

Em seu recurso,
a
embargante sustenta,
em síntese,
que a decisão colegiada seria omissa,
uma vez que
“[...] todos os paradigmas utilizados para embasar o afastamento da prescrição, versam sobre a prescrição decenal para BENEFICIÁRIOS não vinculando em nenhum momento o próprio mutuário (segurado)”,
de modo que
os precedentes utilizados no v. acórdão embargado não se aplicam ao caso concreto.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias ora suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no ID nº
6681183
, pugnando pelo desprovimento
do recurso
, com
o reconhecimento da litigância de má-fé.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pel
a
embargante.

Ora, o v. acordão embargado adotou fundamentação suficiente no sentido de que
o prazo prescricional, em se tratando de seguro habitacional, consoante o entendimento do Colendo STJ,
seja pela aplicabilidade da súmula 229
1
da referida Corte Superior ou até mesmo pelo prazo decenal, não teria ocorrido.

Do voto condutor, colhe-se o seguinte excerto:

“
Prefacialmente, rejeito a prejudicial de mérito aventada pela requerida/segunda apelante. Isso pois, o prazo ânuo previsto no art. 206, I do CC tem por termo inicial a ciência do fato gerador pelo segurado. Além disso, o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que ‘
o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de
prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão’
(enunciado 229).

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em se tratando de seguro habitacional, o prazo prescricional é decenal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SEGURO HABITACIONAL.
TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO DECENAL. JULGADO ESTADUAL EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DEMAIS TESES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário em desfavor da seguradora é de 10 (dez) anos. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas alíneas do permissivo constitucional. 2. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1959286 SP 2021/0288864-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

No mesmo sentido:

[...] II - O entendimento jurisprudencial já consolidado no âmbito de nossos Tribunais é no sentido de que "não se aplica a prescrição prevista no art. 178, parágrafo 6º, inciso II, do Código Civil de 1916 e no art. 206, § 1º, II do novo Código Civil ao beneficiário do seguro habitacional, uma vez que dispõe sobre a ação do segurado (a empresa estipulante) contra o segurador" (AC 2003.33.00.021034-5/BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 19/02/2010). III -
Aplica-se, na espécie dos autos, a prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, na linha do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que prescreve em 10 (dez) anos a cobrança de indenização securitária pelo beneficiário não estipulante. Precedentes.
[...] (TRF-1 - AC: 00124273920064013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 17/03/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/03/2021 PAG PJe 22/03/2021 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, EM DECORRÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DO MUTUÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. PRECEDENTES. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVADA. DECLARAÇÃO DO INSS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEVIDA. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS APÓS O SINISTRO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A pretensão de beneficiário fundada em contrato de seguro firmado juntamente com financiamento habitacional sujeita-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CCB) e não ao de um ano (art. 206, § 1º, inc. II, do CCB)
. 2. [...] (TJ-SP - AC: 00047851220208260161 SP 0004785-12.2020.8.26.0161, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 03/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

À vista disso, hei por bem afastar a ocorrência da prescrição no caso subexame”.

Destarte, discutir a existência de
premissas
e os meios utilizados pelo julgador singular para alcançar o entendimento do reconhecimento d
a prescrição
refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Embora não tenha sido o resultado esperado pel
a
recorrente, todos os pontos suscitados pela parte, e que foram suficientes para o convencimento do julgador, foram discutidos em sede de apelação cível, não havendo que se falar em omissão.

Desta forma, a pretensão d
a
embargante direcionada a ajustar a conclusão do acórdão com aquela adotada em outros julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça extrapola os limites da via integrativa dos embargos declaratórios, devendo, por isso, ser rejeitada.

Acrescente-se, ainda, que, na linha do que decide o
Tribunal da Cidadania
, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.
Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

A título de argumentação, ressalto que a matéria relacionada
à
prescrição já
tinha sido
objeto de recurso de agravo de instrumento perante este órgão colegiado, oportunidade em que foi negado provimento ao recurso, cuja ementa transcrevo abaixo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGADA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DO AVISO DE SINISTRO – COMUNICAÇÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE AVISO DA RECUSA POR PARTE DA SEGURADORA – SÚMULA 229⁄STJ - RECURSO IMPROVIDO. 1. A própria agravante alega que o prazo prescricional a incidir no caso em tela, foi deflagrado no ano de 2007, com a liquidação do contrato. Não obstante, nesse mesmo ano a ora agravada comunicou a sua incapacidade laboral por motivo de invalidez à Caixa Econômica Federal e requereu fosse comunicado tal fato à seguradora, ora agravante. 2. Porém, não consta dos autos qualquer prova de comunicação endereçada à ora agravada, cientificando-a da recusa da seguradora em cobrir o evento narrado como sinistro. Tal fato se revela de suma importância para o deslinde da questão, tendo em vista o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado nº 229, segundo o qual “O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. 3. Não tendo sido comprovado nos autos, como dito, a ocorrência do perigo da demora no trâmite da demanda originária e, nem tampouco, a probabilidade de provimento do presente recurso, ante a ausência de qualquer prova de comunicação endereçada à ora agravada, cientificando-a da recusa da seguradora em cobrir o evento narrado como sinistro, a decisão agravada deve ser mantida. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 060179000033, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 25/09/2017)

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
a
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Por fim, q
uanto ao pedido d
a
embargad
a de reconhecimento da litigância de má-fé,
entendo que tal pretensão não deve prosperar.

Como se sabe, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial.

Nesses termos, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica
"litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de
litigância de má-fé
, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

1
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.